Tribunal: TJMT
Processo: 1018235-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1018235-20.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: EDSON ALVES GUIMARÃES
Vistos, etc.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou, em 14.02.2021, que o Recurso Especial foi recebido sem o pagamento das custas judiciais (ID 76043951).
O Recorrente, em 01.03.2021 e independente de intimação, recolheu o valor do preparo recursal (ID 78058968).
Diante disso, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o efetivo pagamento, em especial se ocorreu em conformidade com o artigo 1.007§4o do CPC.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.